Tribunal: TJBA
Processo: 8056417-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056417-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LETICIA BARROS DE ANDRADE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JESSICA FERNANDA MANSANO DE FREITAS SUGAHARA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A FAIXA ETÁRIA DA PACIENTE. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de dermatite atópica grave em paciente adulta de 24 anos de idade. O medicamento encontra-se incorporado ao SUS apenas para crianças de 6 meses a 11 anos, conforme Portaria SECTICS/MS nº 48/2024, devendo ser tratado como não incorporado para a faixa etária da agravada. O parecer do NATJUS, embora reconheça a pertinência da prescrição, aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a faixa etária da paciente, especialmente quanto à comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O medicamento Dupilumabe foi incorporado ao SUS apenas para crianças de 6 meses a 11 anos de idade, conforme Portaria SECTICS/MS nº 48, de 3 de outubro de 2024, de modo que, para pacientes adultos, deve ser tratado como medicamento não incorporado, sujeitando-se aos requisitos do Tema 6 do STF.

3.2 - O parecer técnico do NATJUS, embora reconheça elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do Dupilumabe no caso concreto, ressalva expressamente a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas, tais como ciclosporina, azatioprina, micofenolato de mofetil e upadacitinibe.

3.3. A parte autora não comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco ao SUS para sua faixa etária, tampouco demonstrou ter esgotado as alternativas terapêuticas existentes na rede pública, uma vez que o relatório médico apenas aponta uso prévio de metotrexato e corticoide tópico.

3.4 - O não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, notadamente a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, impede a concessão judicial do fármaco pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Portaria SECTICS/MS nº 48, de 3 de outubro de 2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056417-45.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
LETICIA BARROS DE ANDRADE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.